Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713363-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, em face de MARIA LIVRAMENTO S FERREIRA, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 113564518. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de financiamento, em que foi dado como garantia, por meio de alienação fiduciária, o veículo de placa PAJ0851. Alega que a parte ré se comprometeu a pagar o valor total de R$ 34.806,82 (trinta e quatro mil, oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos), em 48 parcelas mensais. Não obstante, afirma que a parte ré não pagou as prestações vencidas desde 21/10/2021, gerando um saldo devedor no importe de R$ 32.753,97.(trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). Em sede de liminar, requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Em termos de pedidos de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a ratificação dos efeitos da liminar pleiteada, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente, condenando o réu no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de 32.753,97.(trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 113564519. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: o estatuto social, a cédula de crédito bancário, notificação extrajudicial, comprovante de anotação de gravame do veículo, planilha de custas e custas iniciais. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...) DO PEDIDO LIMINAR A alienação fiduciária acha-se comprovada por meio do contrato firmado entre as partes, ao passo que a mora restou demonstrada conforme o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo descrito na peça de ingresso, bem como de seus respectivos documentos.” A Agravante sustenta que a taxa de juros contratada (22,25% a.a. e 1,68% a.m.) é abusiva e descaracteriza a mora. Afirma que, em franca abusividade, foi efetivamente praticada taxa de juros de 1.71% a.m. Conclui que a imposição de encargos ilegais afasta a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar de busca e apreensão. É o relatório. Decido. A Agravante deixou de pagar as prestações convencionadas e por isso incorreu em mora, consoante a inteligência do artigo 394 do Código civil. Somente a cobrança de encargos financeiros ilícitos ou abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de desconfigurar a mora do devedor, o que, à primeira vista, não restou demonstrado nos autos. Com efeito, não há nenhuma evidência de que as taxas de juros mensal e anual estão em franco descompasso com a média do mercado para operações financeiras semelhantes ou que o Agravado pratica juros superiores aos contratados. Os elementos de convencimento aportados aos autos pela Agravante não autorizam essa conclusão, sendo de rigor a elucidação da matéria à luz do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator